Tribunal: TJBA
Processo: 8022057-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022057-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: JONATHAN BRAGA SOUSA MONTEIRO e outros

Advogado(s):LUIZ VILSON DE OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. TEMA 962 E 981 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade constitui meio processual adequado para arguir matérias de ordem pública ou nulidades absolutas no âmbito da execução fiscal, inclusive a ilegitimidade passiva, conforme a Súmula 393 do STJ, desde que inexista necessidade de dilação probatória.

O redirecionamento da execução fiscal com base em dissolução irregular da sociedade somente é admissível em relação aos sócios que integravam o quadro societário à época da dissolução, nos termos da tese firmada no Tema 981 do STJ.

O ex-sócio que se retira regularmente da sociedade e não pratica atos de gestão que configurem excesso de poderes ou infração legal não pode ser responsabilizado tributariamente por débitos posteriores, conforme fixado no Tema 962 do STJ.

No caso, restou comprovado que o Agravado se desvinculou formalmente da sociedade em 13/12/2017, antes da dissolução irregular, não havendo elementos que evidenciem sua responsabilidade tributária pelos débitos executados, afastando-se, portanto, a legitimidade passiva.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, encontra respaldo no art. 85, § 3º, I, do CPC, não se verificando abusividade ou injustiça na fixação.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022057-84.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - ESTADO DA BAHIA

e, como

Agravad
o
s
- JONATHAN BRAGA SOUSA MONTEIRO e PHD YACHTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA

R/11